Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Constitucionalidade. Retroatividade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das teses fixadas pelo STF, é possível a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) conforme o teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326 da Repercussão Geral), sob a tese de que “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
4. Segundo distinguishing realizado pelo próprio STF, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
5. Todos os aspectos da questão restaram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto a constitucionalidade da Lei 6.628/20 (inclusive em seu aspecto formal), a inaplicabilidade do Tema 792 no caso de aumento do valor das RPVs, como também a aplicação imediata da Lei distrital referida a todas as dívidas, inclusive as com precatórios expedidos, não restando espaço para outro entendimento no sentido de não aplicar a Lei.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 792 e 1.326.